Tribunal: STF
Processo: RHC 263138
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Messias Moreira Teofilo interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme se depreende dos autos, o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, todos do Código Penal a pena de 30 anos de reclusão (eDoc 6).



    O impetrante, em síntese, pretende:



    i. Declarar a NULIDADE ABSOLUTA do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri da Comarca de Três Pontas/MG, em razão das seguintes violações, que revelam prejuízo manifesto e/ou presumido: * Utilização indevida da decisão de pronúncia como argumento de autoridade pelo assistente de acusação, em frontal e incontestável violação ao artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, que impõe a presunção de prejuízo. * Quebra da imparcialidade do Conselho de Sentença, decorrente de incidentes emocionais em plenário (choro de jurada e comoção gerada pela retirada da genitora da vítima em estado de abalo), violando os artigos 466, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, e o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, configurando prejuízo concreto e insanável ao ambiente de julgamento. * Uso indevido e injustificado de algemas no paciente durante todo o julgamento, em contrariedade inequívoca à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, violando o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, com prejuízo manifesto à presunção de inocência e à dignidade do paciente. * Com todos os consectários legais de anulação de todos os atos processuais subsequentes aos vícios, restabelecendo-se a plenitude da ordem jurídica. 



    ii. Determinar a imediata REVOGAÇÃO da prisão a que o RECORRENTE está submetido, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo não estiver preso, devendo o RECORRENTE ser submetido a novo julgamento [...].



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente